Tribunal: TJES
Processo: 5000880-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000880-40.2017.8.08.0024

APELANTE: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE ACORDO – MULTA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000880-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA., ora Apelante, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5001724-24.2016.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pretendendo a primeira a anulação da CDA exequenda e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo PROCON de Vitória.

Pela sentença ID 1025146, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação ID 1025148, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) a multa contra si aplicada pelo PROCON de Vitória deve ser reduzida, pois seus motivos não justificam o patamar em que fixada na via administrativa, sendo desproporcional e irrazoável; (ii) não foi considerado que a Apelante cumpriu o acordo firmado com o consumidor para devolução do valor do aparelho danificado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais ID 1025150, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Abril de 2021.

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA., ora Apelante, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5001724-24.2016.8.08.0024, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pretendendo a anulação da CDA exequenda e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1025146, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação ID 1025148, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) a multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória deve ser reduzida, pois seus motivos não justificam o patamar em que fixada na via administrativa, sendo desproporcional e irrazoável; (ii) não foi considerado que a Apelante cumpriu o acordo firmado com o consumidor para devolução do valor do aparelho danificado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 3848/2010, ao acolher os termos da reclamação nº 0110-015.559-5, de autoria da consumidora Maria Cristina Meireles Fernandes, fixou multa administrativa em desfavor da Apelante no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), por meio de decisão ID 1025132 (fls. 23), notadamente por não ter havido o cumprimento de acordo firmado em sede de audiência de conciliação realizada perante aquele órgão municipal.

A MM. Juíza de Direito
a quo
, ao rejeitar a pretensão autoral deduzida nos presentes “embargos à execução fiscal”, consignou na sentença vergastada que a Apelante não cumpriu o acordo realizado com a consumidora na esfera administrativa, sendo, portanto, legítima a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Com efeito, realizada a audiência de conciliação no bojo do processo administrativo nº 3848/2010, na data de 01.04.2011, nos termos da assentada ID 1025130 (fls. 06), comprometeu-se a Apelante a restituir a consumidora o valor do aparelho celular defeituoso, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), até o dia 19.05.2011.

Todavia, do que se extrai dos autos, notadamente dos termos da própria decisão proferida em sede de recurso administrativo (ID 1025134, fls. 13/14), verifica-se ter havido a restituição do valor à consumidora, o que, no entanto, efetivou-se em 27.05.2011, portanto, 8 (oito) dias após o prazo estabelecido em audiência de conciliação.

De fato, não é verdadeira a assertiva de que não teria havido o cumprimento do acordo efetivado na esfera administrativa. O que houve, em verdade, foi a mora da Apelante, que efetivou a restituição do valor devido com atraso de 8 (oito) dias.

Assim, não há como possa se admitir que, inobstante a restituição do valor do produto defeituoso à consumidora, tenha sido a Apelante condenada, na esfera administrativa, ao pagamento de multa administrativa fixada no importe de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), pois dissociada (a multa) dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida."

Nesta senda, considerando que a Apelante cumpriu, ainda que intempestivamente, o acordo firmado na esfera adminsitrativa e considerando, ainda, que não houve qualquer vantagem auferida pela fornecedora, tenho que a multa administrativa contra si aplicada deve ser reduzida de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em consequência, considerando a sucumbência mínima da Apelante, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:

Senhor Presidente
. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença (fls. 123/126) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória de débito ajuizada por LG Eletronics do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa aplicada pelo apelante em razão de descumprimento da legislação de proteção e defesa do consumidor.

O apelante (id. 1025152) alega que: (1) os motivos do ato de imposição de multa não justificam o valor que lhe foi atribuída; (2) a multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi aplicada em razão de um defeito de um produto cujo valor é R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais); (3) a aplicação da penalidade representa violação ao princípio da impessoalidade e ao princípio da proporcionalidade; (4) cumpriu o acordo ajustado na esfera administrativa, de restituição do valor do aparelho; (5) a multa imposta tem efeito confiscatório; (6) o vício do crédito fiscal não tributário torna nula a certidão de dívida ativa; (7) não se justifica a aplicação de sanção administrativa em decorrência de reclamação individual que não atinge a coletividade.

Na sessão de julgamento do dia 8 de junho, o Eminente Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa imposta ao apelante para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia

que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sidoapresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII – Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[
...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[
...
]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[
...
]
.

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[
...
]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Contra a apelante foi aplicada multa no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) pela Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos do Município de Vitória, sob o fundamento de descumprimento da norma prevista no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa que aplicou a penalidade pecuniária está fundada na existência de vício de produto – aparelho de telefonia celular, adquirido por R$ 399,00 (setecentos e noventa e nove reais) – não sanado no prazo de trinta dias.

E constou do processo administrativo nº 3848/2010 que a multa foi aplicada porque não foi cumprido o acordo ajustado em audiência realizada em 1º de abril de 2011, por meio do qual a apelante se obrigou a restituir o valor pago pela consumidora, corrigida monetariamente pelo INPC, no prazo de trinta dias.

A apelante restituiu o valor à consumidora, corrigido monetariamente, em 27 de maio de 2011. Ou seja, não observou o prazo de trinta dias, previsto em acordo.

Por conseguinte, está caracterizada a infração à norma contida no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, porque a apelante não promoveu a imediata devolução da quantia paga à consumidora.

A caracterização da infração, todavia, não é suficiente para se afirmar a validade do ato de imposição de multa. É também necessária aferir se o valor fixado se harmoniza com os parâmetros legais eregulamentares e, em especial, com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração, consistente em atraso na restituição de R$ 399,00 (setecentos e noventa e nove reais), pagos na aquisição de um produto viciado.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelado, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, inclusive a efetiva devolução da quantia paga pela consumidora, tem-se que o valor da referida multa não é razoável e é desproporcional à gravidade da conduta.

Fazendo alusão aos critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), concluo que a multa deve ser reduzida para o valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), porque a infração praticada é de pequena gravidade, a apelante não obteve nenhuma vantagem e sua condição econômica, embora não esteja demonstrada por meio de provas, é presumivelmente suficiente para suportar o valor da penalidade ora fixada.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzir o valor do crédito fiscal exequendo para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante de sucumbência mínima da apelante, condeno exclusivamente o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em valor equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

A EXMª. SRª. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Annibal de Rezende Lima formulou sua proposição de julgamento no sentido de
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
interposto por LG Eletronics do Brasil Ltda. para reformar a sentença, a fim de reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, ao final, aplicando a sistemática da sucumbência mínima em favor da recorrente, condenou o recorrido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Após pedido de vista, o eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, embora também tenha dado
parcial provimento ao apelo
, inaugurou a dissidência para que a multa administrativa fosse aplicada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que, de igual modo, também aderiu à aplicação da sucumbência mínima em favor da recorrente.

Pois bem. Após a análise dos judiciosos fundamentos externados pelos eminentes magistrados que me antecederam, rogando vênia àqueles que pensam em sentido contrário, entendo por acompanhar a proposição de julgamento lançada pelo eminente relator Des. Annibal de Rezende Lima, a fim de manter minha congruência judicante sobre o tema.

Afinal, conforme percuciente argumentação do eminente relator, a questão traduziu em mora ao cumprimento de ato compositivo celebrado no âmbito do Procon, cuja violação somada a afronta ao §1º, do art. 18, do CDC, não pode ser relevada.

Relativamente à multa administrativa aplicada, cabe destacar que já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, a apelante incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, motivo pelo qual reputo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) realmente é mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.

Nesse contexto, com adendo desses fundamentos, rogando máxima vênia ao eminente Des. Fabio Clem de Oliveira,
acompanho
integralmente
o

voto proferido pelo
eminente
Des.
Annibal de Rezende Lima
para
dar parcial provimento
ao recurso para, reformando a sentença, acolher parcialmente os embargos à execução, reduzir a multa administrativa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, aplicando-se a sistemática da sucumbência mínima em prol da recorrente para condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido (CPC, §2º, do art. 85).

É como voto.

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada pel
o
E
minente
Des
embargador

Fábio Clem de Oliveira
.

Em sua proposição de voto o nobre Relator Des. Annibal Rezende de Lima entendeu em
conhecer
e
dar parcial
provimento
ao recurso de apelação,
reduzindo a multa administrativa para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Por seu turno, o não menos culto Des. Fábio Clem de Oliveira apresentou divergência para
conhecer
d
o recurso
e
dar-lhe parcial provimento
para reduzir ainda mais a multa ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Já a nobre

Des.
Janete Vargas Simões
acompanhou a relatoria na íntegra
.

Pois bem.

N
o que pertine a
divergência instaurada e após uma análise minuciosa dos autos, levando em conta as particularidades do caso concreto, sobretudo a condição
econômica
das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, a
gravidade da conduta reprimida
e a
vantagem oriunda
pela
prática do gênero,
já que
envolve ferimento aos direitos básicos dos consumidores
, e rogando as devidas
vênias
à divergência instaurada pelo eminente
Des
. Fábio Clem Oliveira, entendo ser caso de acompanhar a proposição de voto do culto Relator referente ao valor a título de multa administrativa fixada em
R
$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a

divergência
,
hei por bem
ACOMPANHAR

na
íntegra o voto proferido pelo eminente Relator.
É como voto.

O EXMº. SR. DESEMBARGADORA ROBSON LUIZ ALBANEZ:

Trata-se de apelação cível interposta por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, isto nos autos onde o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, busca executar CDA relativa a multa administrativa imposta pelo PROCON.

Fui convocado para compor o quorum de julgamento a que alude o art. 942 do NCPC, frente a divergência instaurada durante o julgamento do recurso em epígrafe.

Rememoro que a dissidência paira sobre a aferição da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, já que embora o culto Relator tenha entendido razoável a sua redução para o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o eminente Des. Fabio Clem manifestou-se por reduzir a multa para apenas R$ 500,00 (quinhentos reais).

Acompanharam o Relator os eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Janete Vargas Simões.

Pois bem. Rogando vênia ao insigne Des. Fabio Clem de Oliveira, tenho por também acompanhar o eminente Relator, que reduziu a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não há dúvida de que a situação narrada pelo consumidor por certo demanda atuação dos PROCONs, com a imposição de multas que têm caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado.

Para tanto, devem ser observados os parâmetros previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse caminhar, considerando sobretudo a condição econômica da empresa ora Apelante, entendo pertinente a redução da penalidade nos termos em que fez o eminente Relator, pois o valor declinado por sua Exa. se revela absolutamente dentro dos limites do razoável, a permitir que cumpra seu fim essencial e que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do eminente Relator.

É como voto, respeitosamente.

____________

VOTOS VOGAIS:

008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE ACORDO – MULTA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.